Tribunal: TJDFT
Processo: 0729800-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729800-67.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ORLANDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA EMBARGADO: MAPFRE VIDA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo requerente contra o acórdão prolatado por esta egrégia 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios nos autos da ação de cobrança ajuizada por ORLANDO JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA em desfavor de MAPFRE VIDA S.A. Em suas razões recursais (ID 23029161), a embargante suscita preliminar de suspensão do feito em razão da afetação no colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, do REsp 1.845.943/SP, que tramita sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1068) e discute a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. Com efeito, em consulta ao site do STJ[1], verifica-se que, de fato, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. No caso dos autos, não há qualquer questão de natureza urgente que justificaria a não suspensão do presente feito. Confira-se, a propósito, a ementa do aludido julgado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). DEFINIÇÃO. PERDA DAS ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DISTINÇÃO. INCAPACIDADE LABORAL. EXAME DE LEGALIDADE E ABUSIVIDADE. 1. Delimitação da controvérsia: definir a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do CPC/2015. Em face do reconhecimento de repetitivo acerca do tema objeto deste recurso, é imperiosa a suspensão, até a prolação de decisão final pelo STJ, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Ordeno o sobrestamento do processo até o julgamento dos REsps no 1.845.943/SP e 1.867.199/SP (Tema 1068) pelo Superior Tribunal. Publicado o acórdão de mérito na mencionada Corte, retornem-me os autos conclusos para seu ulterior prosseguimento. Publique-se. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] http://www.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp. Acesso em 23.04.2021.